Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737318-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISA JOSE MACEDO MARQUES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento (id. 77592480), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria da 6a Turma Cível para excluir o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/10/2025 a 30/10/2025. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 23 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora